Tribunal: TJDFT
Processo: 0719963-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, esta impetração é voltada contra atos imputados ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal e ao presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, consubstanciados no indeferimento do pedido de concessão de pensão por morte do servidor Paulo Wilson Guaraciaba à impetrante. A impetração fora formulada sob a alegação de que, conquanto tenha sido reconhecida judicialmente sua condição de companheira do extinto, a pensão pleiteada tem sido destinada de forma ilegítima, segundo alegara, à ex-cônjuge do servidor, almejando a impetrante, então, a imediata cessação de destinação do benefício à ex-esposa do falecido servidor, com a consequente reversão da pensão vitalícia à sua pessoa. Sob essa realidade, e diante do alcance da tutela almejada, que visa a imediata concessão do benefício de pensão por morte pelos entes distritais, mediante interrupção da alegada percepção irregular do benefício pela ex-cônjuge, conveniente e necessário que, antes do exame da medida liminar postulada, as autoridades impetradas prestem informações, notadamente acerca da atual situação de percepção do benefício, como forma, inclusive, de aferir-se a viabilidade de acolhimento da pretensão liminar vindicada à luz do preceituado nos artigos 1o e 2o-B da Lei no 9.494/97 e no artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92 e, ademais, da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário. Requisitem-se, pois, as informações reputadas cabíveis às autoridades impetradas, que deverão ser prestadas no prazo legal – 10 (dez) dias. Prestadas as informações, façam-se os autos conclusos ao eminente Relator da causa, oportunamente, porquanto juiz natural da ação. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator Eventual